Tribunal: TJDFT
Processo: 0706301-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS.
1. Com efeito, a dinâmica da “falsa central de atendimento”, o cliente recebe uma ligação do falsário passando-se por um funcionário da instituição bancária. O falsário informa ao correntista a existência de diversas movimentações financeiras em seu nome, questionando se o cliente as reconhece. Assim, acreditando estar em contato com funcionários do Banco, o cliente é induzido a fornecer dados pessoais. Vê-se que o consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos. 1.2. Ainda que o consumidor tenha sido induzido a fornecer os seus dados bancários, a má prestação de serviços pela instituição financeira encontra-se devidamente comprovada também na ausência de medidas preventivas de fácil identificação da fraude, já que o falsário realizou movimentação financeira destoante do padrão de consumo do titular da conta.
2. A responsabilidade se afigura como objetiva, inerente ao risco no desempenho da atividade prestada pelo Banco, motivo pelo qual não pode ser transferida ao consumidor.
3. Malgrado os investimentos realizados em sistemas de prevenção a fraudes, no caso em concreto não foram suficientes para detectar as operações destoantes do perfil do cliente, passíveis de fácil identificação.
4. O ressarcimento dos prejuízos materiais ao consumidor deve ser realizado.
5. Negou-se provimento ao apelo.